Tribunal: TJES
Processo: 5037246-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037246-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BODYLASER DEPILACAO S.A.
RECORRIDO: J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037246-05.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BODYLASER DEPILAÇÃO S.A

RECORRIDO:
MAYARA CICILIOTTI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de ação movida por MAYARA CICILIOTTI DA SILVA em face de BODYLASER DEPILAÇÃO S.A, alegando, em síntese, que contratou os serviços de depilação a laser junto à ré, contudo, após a realização de três sessões, a requerida encerrou suas atividades sem qualquer aviso prévio. Desse modo, requer em sede liminar, a suspensão das cobranças, e no mérito, a rescisão contratual com a condenação da ré em danos materiais no importe de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, o pedido autoral, confirmando os efeitos da antecipação da tutela anteriormente concedida, e
CONDENANDO
a parte requerida a requerida ao restituição de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, bem como, CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, ante a sua ilegitimidade passiva por ser apenas franqueadora. Ademais, aponta a inexistência de danos morais, bem como de danos materiais, eis que eventual reembolso deve ser limitado a 6 parcelas. Contrarrazões apresentada pala Recorrida, pleiteando o não provimento do recurso.

4. Inicialmente, cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Assim, conforme bem assegurado na sentença, mesmo com a revelia da parte ré, cumpre a autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

5. Em análise detida, percebe-se que resta devidamente caracterizada a legitimidade passiva da Recorrente, ora franqueadora, conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é de que
"Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/06/2015, DJe de 22/9/2015)”.
Assim, considerando que os fatos narrados nos presente autos são relacionados a má prestação dos serviços da franqueada, a franqueadora é parte legítima para figurar na presente demanda.

6. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Já em relação ao dano material, em que pese acertadamente o seu reconhecimento pelo juízo de primeiro grau, vejo que razão assiste a Recorrente em seu pleito em relação ao
quantum
, eis que conforme comprovantes de pagamentos realizados pela Recorrida, somente houve a quitação de 6 prestações - ID. n° 19650237. Desse modo, deve a Recorrida ser reembolsada no montante de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais),
em dobro
, eis que, conforme fundamentado na sentença, houve conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da Recorrente.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a condenação em danos materiais seja no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)